Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-22.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003133-22.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VANESSA DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. C. R. D. S. (VÍTIMA), JUCILENE BATISTA DE ARRUDA (VÍTIMA), J. C. R. D. S. - CPF: 097.377.111-90 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, “
A REINCIDÊNCIA AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DO REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO
” – PEDIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA REINCIDÊNCIA – ARESTO DO STJ – ANTECEDENTES NEGATIVOS – CONCURSO DE DUAS AGRAVANTES – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 – JULGADOS DO STJ - REGIME PRISIONAL - APELANTE CONDENADO A PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O ROUBO E SEMIABERTO PARA A AMEAÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“
[...] Existindo duas condenações com trânsito em julgado anteriores ao delito, uma pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes e a outra para firmar a reincidência
” (STJ, HC no 179.928/RJ).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Diante do concurso de duas agravantes, a pena deve exasperada na fração de 1/3 (um terço), consoante entendimento do c. STJ (HC 534.173/RJ).

“
[...] Para a fixação do regime e demais benefícios, o juiz deve fixar o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção. [...] A pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto.
” (REsp no 1705184/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.4.2018)

A reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as reprimendas impostas [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão/ inferior a 4 (quatro) anos de detenção] autorizam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena do roubo e semiaberto para a ameaça.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003133-22.2019.8.11.0028 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): VANESSA DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE no 0003133-22.2019.8.11.0028), que condenou VANESSA DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA por roubo simples e ameaça a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – arts. 157,
caput
, e 147, todos do CP - (ID 121940574 – fls. 164/169).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ sustenta que: 1) a apelada registra condenação transitada em julgado “
não utilizada para configurar a reincidência
”, a justificar a valoração negativa dos antecedentes; 2) “
a reincidência autoriza a imposição do regime imediatamente mais gravoso
”.

Pede o provimento para que seja exasperada a pena-base acima do mínimo legal e estabelecido o regime inicial fechado (ID 121940574 – fls. 187/191).

VANESSA DE PAULA E SILVA DE ALMEIDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 121940574).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO E AMEAÇA (ARTIGO 157, CAPUT, E ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 71 E ARTIGO 61, ALÍNEA “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PLEITO DE REFORMA DA PENA BASE PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – VIABILIDADE – ACUSADA QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, O QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA PARA OS MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA A REINCIDÊNCIA – 2. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ADMISSIBILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022